Tribunal: TJES
Processo: 5001204-21.2025.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-21.2025.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONI HAMMER RATZKE e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001204-21.2025.8.08.0001.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
SIMONI HAMMER RATZKE e AMANDA BULERIANN PEREIRA.

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO COM CONEXÃO NÃO CONTRATADA. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO E NÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE FIXA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea apenas ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 102,96 (cento e dois reais e noventa e seis centavos), indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais por entender tratar-se de mero dissabor cotidiano.

2.

Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam que o cancelamento injustificado do voo original, ocorrido poucos minutos antes do embarque e sem a prestação de assistência material, acarretou um atraso final de 09 horas no destino, além da imposição de uma conexão não contratada em São Paulo. Desta forma, alegam que sofreram danos extrapatrimoniais, pugnando pela reforma do julgado para a fixação de indenização por danos morais.

3.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da improcedência do dano moral, alegando ausência de prova de lesão aos direitos da personalidade ou fato extraordinário capaz de gerar abalo psicológico indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da alteração unilateral de voo e da alegada deficiência na assistência material, observando-se se tais fatos transbordam os limites do aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço é manifesta, caracterizada pelo cancelamento unilateral do voo original e a reacomodação das passageiras em itinerário com conexão não contratada, resultando em um atraso final de mais de 09 horas na chegada ao destino. Tal evento configura nítido fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o qual não exime a transportadora do dever de reparar os danos causados.

6.

No tocante ao dano moral, ressalvado o respeitável entendimento do Juízo de origem, a reforma do julgado é medida que se impõe. Embora a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1796716/MG) tenha se firmado no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não gera dano moral
in re ipsa
, a lesão extrapatrimonial deve ser reconhecida quando as circunstâncias do caso concreto extrapolam o mero dissabor cotidiano.

7.

Nesse passo, para aferição da ocorrência do dano, a Corte Superior estabelece balizas objetivas, tais como: i) a real duração do atraso; ii) a oferta de alternativas de reacomodação; iii) a prestação de informações claras e precisas; iv) o oferecimento de suporte material (alimentação e hospedagem); v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

8.

Na hipótese vertente, verifico que o descaso da transportadora se amolda perfeitamente aos critérios de responsabilização acima delineados, uma vez que o atraso na chegada ao destino superou nove horas, excedendo significativamente o limite de quatro horas previsto na Resolução n.º 400 da ANAC, sem que a recorrida fizesse prova da assistência material tempestiva ou da oferta de alternativas que pudessem minorar o impacto do cancelamento do voo original.

9.

Ademais, a imposição de uma conexão não contratada e a flagrante deficiência no dever de informação sujeitaram as consumidoras a um estado de insegurança e perda de tempo útil que transborda o mero aborrecimento, caracterizando o desvio produtivo e a lesão aos direitos da personalidade que impõe a devida reparação, ante a flagrante ineficiência do suporte prestado e a frustração da legítima expectativa de segurança e assistência inerente ao contrato de transporte.

1
0.

No

que tange ao
quantum
indenizatório, arbitro a verba em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, valor que se revela condizente com a gravidade da desídia e as especificidades da lide, atendendo ao binômio compensação-punição ao mitigar o desgaste suportado e reforçar o caráter pedagógico da medida. Tal fixação harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando reparação justa e adequada à extensão do dano, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a sentença vergastada e
CONDENAR
a
TAM LINHAS AEREAS S/A
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autora, montante que deverá ser atualizado pela Taxa SELIC (que compreende juros e correção monetária), incidindo a partir da citação, conforme o Art. 405 do Código Civil e a Lei nº 14.905/2024, restando afastada a aplicação da Súmula 362 do STJ ante a natureza híbrida do índice.

12.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

13.

Sem custas (recolhidas) e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)